Tribunal: TJDFT
Processo: 0738212-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA GOTTGTROY DOS MONTES MOURA para reformar decisão que, em ação de cobrança, dispensou a produção de novas provas. A agravante alega cerceamento de defesa diante da impossibilidade de especificar e produzir provas. Argumenta que o art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos e, também, que o art. 370 do CPC autoriza que o juiz indefira apenas diligências inúteis ou meramente protelatórias. Requer preliminarmente a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada “para determinar especificação de provas nos autos originários e produção de prova testemunhal e pericial.” Intimada a manifestar-se acerca do cabimento do recurso, a agravante manifestou-se ao ID 76551722. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de provas, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo prevê o art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Porém, cumpre observar que a possibilidade de mitigação do rol descrito no referido artigo se mostra aceitável quando a urgência do caso exigir para garantia da sua eficácia, aliada à inutilidade do julgamento postergado, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido: ““PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISAO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3.Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, o recurso é incabível. Diante do exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator